Tribunal: TJSP
Processo: 1504424-53.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bertioga contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, conforme artigo 485, VI, do CPC e artigo 1° da Resolução n° 547 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bertioga contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, conforme artigo 485, VI, do CPC e artigo 1° da Resolução n° 547 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF, é aplicável ao caso.
III. Razões de Decidir.
3. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. No caso, a execução fiscal é de pequeno valor e ficou sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado, justificando a extinção.
5. Sentença mantida. Sem majoração de honorários ante a ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.